Tribunal: TJDFT
Processo: 0728539-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO À PENA SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. TEMA 1106/STJ. INVIABILIDADE DA RECONVERSÃO AUTOMÁTICA. OITIVA PRÉVIA DO SENTENCIADO REALIZADA. MANIFESTAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE PENA PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. INVIÁVEL O SOBRESTAMENTO DA PENA RESTRITA DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O artigo 44, § 5o, do Código Penal estabelece que, sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior. No caso, a pena substitutiva posterior é de prestação de serviços à comunidade, incompatível de ser cumprida durante o cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado.
2. O Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese no Tema 1106: “Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente”.
3. A tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça se harmoniza ao artigo 44, § 5o, do Código Penal, pois faculta ao Magistrado em caso de nova condenação à pena corporal substituída por pena restritiva de direitos (PRD) deixar de reconvertê-la, caso seja possível ao apenado cumpri-la juntamente com a pena privativa de liberdade (PPL) em curso, ou seja, quando houver compatibilidade entre elas de forma que sejam cumpridas simultaneamente.
4. A autoridade judiciária, em atenção à tese firmada no Tema n. 1106/STJ, antes de proceder à reconversão da pena restritiva de direitos superveniente em pena privativa de liberdade, determinou a oitiva do sentenciado acerca da possibilidade de pagamento de pena pecuniária. Em atendimento penitenciário virtual, o recorrente afirmou não possuir recursos para arcar com a pena pecuniária, razão pela qual lhe foi fixada a pena substitutiva de prestação de serviços à comunidade, incompatível de ser cumprida juntamente com a pena privativa de liberdade, o que ensejou a reconversão. Não houve reconversão automática.
5. Inexiste previsão legal ou entendimento jurisprudencial que imponha o sobrestamento das penas restritivas de direitos impostas durante o cumprimento de pena privativa de liberdade anterior, para que sejam, obrigatoriamente, cumpridas de forma sucessiva.
6. Recurso desprovido.